Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE - EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, em que se alegou a existência de omissão quanto ao reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa na individualização da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da atenuante legal da menoridade relativa, ainda que não suscitada expressamente no recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante capaz de influenciar o resultado do julgamento.
A atenuante da menoridade relativa constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício quando comprovado que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.
A ausência de manifestação expressa sobre a atenuante configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.
É juridicamente possível a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da prática do crime em contexto de violência doméstica, sem configuração de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: a atenuante da menoridade relativa, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício quando demonstrado que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, sendo admissível sua compensação integral com agravante prevista no Código Penal.

Dispositivos legais citados:
Art. 619 do Código de Processo Penal; Art. 65, I, do Código Penal; Art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.